Tribunal: TJES
Processo: 0008191-91.2000.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008191-91.2000.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA e outros

APELADO: PRESERVE CONSTR E MANUT INDUSTRIAL LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença proferida nos autos de execução fiscal, que reconheceu a prescrição intercorrente. O apelante sustentou, de forma genérica, a inexistência de prescrição. O recurso não foi impugnado pela parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação apresentada pelo Município de Iconha atende ao princípio da dialeticidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação deve observar o princípio da dialeticidade, sendo imprescindível que dialogue com os fundamentos da sentença recorrida, apresentando argumentos capazes de infirmá-los.

4. A ausência de impugnação específica aos marcos temporais indicados na sentença como fundamentos para o reconhecimento da prescrição intercorrente configura violação ao princípio da dialeticidade.

5. A tese genérica de inexistência de prescrição, desacompanhada de enfrentamento direto aos elementos objetivos utilizados pelo juízo de origem, impede o conhecimento do recurso.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no sentido de que a ausência de congruência entre as razões recursais e os fundamentos da sentença impede a admissibilidade do apelo.

7. A não observância do ônus da impugnação específica, implícito no art. 514, II, do CPC, torna o recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e acarreta a inadmissibilidade do recurso.
2. O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais sejam compatíveis e dirigidas aos fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 514, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 24100119080, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 25.11.2013; TJES, AC nº 24120175450, Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio, j. 09.12.2014; TJES, AC nº 0015450-17.2012.8.08.0049, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 24.09.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008191-91.2000.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DA SERRA, MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: PRESERVE CONSTR E MANUT INDUSTRIAL LTDA, PRESERVE CONSTRUCOES E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA

VOTO

Conforme relatório, trata-se de apelação cível interposta contra face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra que, em execução fiscal, reconheceu a hipótese de prescrição intercorrente.

O apelante sustenta a inexistência da prescrição intercorrente.

Compulsando os autos, do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que o apelante não observou o princípio da dialeticidade, uma vez que apresentou recurso com teses jurídicas genéricas, que não são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem.

Nas palavras de Flávio Cheim Jorge1
:

“Pelo princípio da dialeticidade se deve entender que todo recurso deve ser discursivo, argumentativo, dialético. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente. Não basta apenas manifestar a vontade de recorrer. Deverá também o recorrente demonstrar o porquê de estar recorrendo, alinhando as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.”

Nesse passo, “
a completa dissociação entre os fundamentos adotados no recurso e a motivação empregada na sentença caracteriza a inobservância do ônus da impugnação específica implícito no artigo 514, inciso II, do Código Processo Civil, o que enseja a inadmissão do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
”

Dessa forma, “
não basta ao juízo de admissibilidade recursal a mera apresentação de razões. É imprescindível que se apresentem razões congruentes com a decisão atacada, se prestando, ao menos em abstrato, a contrariá-la. Pelo seu inato caráter dialético, o recurso de apelação deve dialogar com a sentença contra a qual é interposto, [...].
”

É fundamental que do recurso de apelação seja “
possível compreender a irresignação manifestada e os fundamentos dessa irresignação, de alguma forma, ainda dialogam com os fundamentos da sentença recorrida
”.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la em sua integralidade. [...].” (TJES, AC 24120175450, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio, julgado em 09.12.2014).

“[...] 1 - Pelo princípio da dialeticidade, consagrado no direito processual civil pátrio, é necessário que o recurso ataque os fundamentos da decisão contra a qual (decisão) foi manejado. 2 - Não se conhece de recurso se as razões nele (recurso) deduzidas não atacam, objetivamente, o decisum hostilizado. [...]. “(TJES, Agravo Interno em Apelação Cível 24080284516, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 19.08.2014).

“[...] 1. A necessidade de que o recurso esteja acompanhado das razões do inconformismo do recorrente é decorrência do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve ser discursivo. [...]. 4. O único fundamento utilizado pelo MM Juiz na prolação da sentença, em momento algum foi impugnado no apelo, que, na essência, sustenta a impossibilidade de extinção do feito por abandono de causa, sendo manifesta a ocorrência de afronta o princípio da dialeticidade e não atendimento ao requisito de admissibilidade recursal da regularidade formal. [...].” (TJES, AC 0015450-17.2012.8.08.0049, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 24.09.2013).

Isso porque, ao sentenciar e reconhecer a prescrição intercorrente, o juízo de origem apontou os respectivos prazos e marcos temporais que o levaram a tal conclusão, tese que não foi impugnada especificamente pelo apelante.

Embora o apelante tenha apresentado tese sobre ausência de prescrição intercorrente, o fez em termos genéricos, sem impugnar os marcos temporais adotados pelo juiz de origem, tampouco apontar aqueles que entende corretos.

Do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso diante a ausência de dialeticidade de suas razões.

Deixo de majorar os honorários em razão da ausência de condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.